Tribunal: TJDFT
Processo: 0706129-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CIVIL. CONTRATOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ABALO À HONRA OBJETIVA. OCORRÊNCIA.
1. A Instituição Financeira não comprovou que a autora teria requerido ou encaminhado pedido de inclusão dos nomes de seus clientes no cadastro de restrição ao crédito. Também não comprovou que o serviço de processamento de pagamentos teria sido prestado de forma regular.
2. Carecem de respaldo legal as alegações no sentido de existência de cláusula contratual que excluiria qualquer responsabilidade do Banco com relação ao lançamento do nome nos cadastros de inadimplentes e com relação ao envio dos dados a protesto. A referida cláusula merece ser aplicada quando o serviço prestado revela-se sem falhas, o que não é a hipótese dos autos.
3. O protesto indevido dos clientes da autora resultou em danos morais experimentados pela pessoa jurídica, ante a violação à honra objetiva da sociedade autora.
4. Apelo não provido. Honorários recursais fixados.